Tribunal: TJES
Processo: 0002118-81.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002118-81.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SUPERMERCADO UAI LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Pretende o apelante a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução por quantia certa contra as apeladas. Alega que não houve inércia de sua parte e que a demora na citação foi por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, defendendo a inaplicabilidade da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (
I
) se houve inércia do credor capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (
II
) se o prazo prescricional trienal, conforme previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, foi corretamente aplicado à cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A prescrição intercorrente é aplicável quando há inércia do credor em promover atos para o andamento da execução, após a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, §§ 2º e 4º, do CPC.
4. No presente caso, após a suspensão do processo em 02/12/2015 e ausência de localização de bens penhoráveis, foi reiniciada a contagem do prazo prescricional em 13/06/2017, conforme preceitua o art. 924, V, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a contagem do prazo de prescrição intercorrente começa automaticamente após o período de suspensão, não sendo necessária a intimação do exequente para impulsionar o feito, mas apenas para assegurar-lhe o contraditório (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.016.984/SP, 2024).

6. As alegações de que o prazo prescricional foi interrompido por atos judiciais não se sustentam, pois as tentativas de penhora restaram infrutíferas e não foram suficientes para impedir a contagem do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Em caso de execução aparelhada em cédula de crédito bancário
"
o
reconhecimento da prescrição intercorrente em execução por quantia certa pressupõe a suspensão do processo por um ano, seguida da ausência de atos eficazes por parte do exequente para localização de bens penhoráveis, ensejando a extinção do processo após o decurso do prazo de três anos, nos termos dos artigos 921, III, §§ 2º e 4º, e 924, V, do CPC, c/c art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 921, III, §§ 2º e 4º; art. 924, V; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.016.984/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002118-81.2014.8.08.0026
.

APELANTE:

BANCO BRADESCO S. A.

APELAD
A
S
:
SUPERMERCADO UAI LTDA
.
E ROZANGELA MARIA DE FREITAS CARVALHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Pretende o apelante reforma da sentença que
extinguiu por reconhecimento de prescrição intercorrente a execução por quantia certa proposta por el
e

em desfavor d
a
s
apelad
as
.

Nas razões recursais
foi sustentado
, em síntese, que: 1) “não esteve inerte e que houve demora da citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (fl. 02); 2) “nada obsta destacar as providências da inteligência do art. 1.056 do CPC ressaltando que não houve abandono da causa e nem inércia por parte do apelante, motivo pelo qual se aplicam os efeitos do referido dispositivo” (fl. 04); 3) “o referido título e cédula de crédito bancário, regido por lei específica e atribuído período quinquenal de prescrição conforme art. 206 § 5º, I do Cód. Civil de 2002” (fl. 06); 4) “conforme previsto no art. 240 § 1º do CPC, está claro os fundamentos da interrupção da prescrição intercorrente em tal questão” (fl. 06);
5
) “não há o que se falar na prescrição do título executivo, considerando que o prazo de prescrições se interrompeu, e isso, antes da prescrição quinquenal do título” (fl. 07).

Sem contrarrazões.

A prescrição na execução civil não deve ser reconhecida em desfavor do credor que não foi desidioso. Ou seja: o reconhecimento da prescrição intercorrente vincula-se não apenas ao elemento temporal mas também à ocorrência de inércia da parte autora em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inviável se declarar a prescrição intercorrente quando inexiste autorização legal expressa e, ainda, não verificada a desídia do credor em promover o impulso do feito.”
1

O MM. Julgador de primeiro grau concluiu pela ocorrência da prescrição com base na seguinte fundamentação:

[...]

Às fls. 40-41, verifico que foi expedido mandado de citação, penhora e avaliação, onde não houve pagamento no prazo legal, bem como o mandado de penhora restou infrutífero (fl. 42).

Em se tratando de cédula de crédito bancário a prescrição é de 03 (três) anos. Analiso que em 14/10/2014 (fl. 43), o exequente tomou ciência da primeira diligência infrutífera, onde começou a correr o prazo prescricional.

Em 27/07/2015, houve interrupção na contagem, haja vista as diligências frutíferas realizadas à fl. 51-55, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, ‘Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais.’ (AgRg no REsp 1386161/RS , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015).

O Código Civil, em seu artigo 202, parágrafo único diz:

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Entretanto, à fl. 56, o exequente requereu a suspensão da ação pelo prazo de 01 (um) ano, a qual foi deferida em 02/12/2015, a qual suspendeu a contagem da prescrição.

Destarte, constatada a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, imediatamente o magistrado deve dar ciência desse fato ao exequente. Cientificado o exequente, automaticamente se inicia o prazo
ex lege
de suspensão do processo executivo e da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, volvo o olhar para o precedente abaixo descrito:

98358122 – AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 206, §5º DO CÓDIGO CIVIL. Desnecessidade de intimação pessoal do exequente. Entendimento desta Câmara Cível. Prazo prescricional que começa a contar a partir de um ano da primeira diligência infrutífera. Pedidos de penhora ao longo dos anos que sem obtenção de efetiva penhora não são suficientes a suspender o prazo prescricional. Reconhecimento da prescrição no caso dos autos. (...) Extinção dos autos de origem com resolução do mérito em face dos executados João guilherme e José renato. Condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aplicando o princípio da causalidade. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0057165-52.2021.8.16.0000; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa; Julg. 06/06/2022; DJPR 06/06/2022)

Em consulta aos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud, todas as diligências restaram infrutíferas.

Com efeito, observa-se que a presente execução se arrasta por mais de 5 (cinco) anos, sem que haja diligências frutíferas para localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor, com o escopo de satisfazer o crédito exequendo.

Cabe ressaltar, que a prescrição intercorrente decorre da inércia do credor ou da inexistência de bens. Em se tratando de prescrição, matéria de ordem pública, esta pode ser reconhecida em qualquer fase do processo pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes.

[...]

De logo, parece-me que não merece guarida as proposições do recorrente acerca da prescrição quinquenal.

Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal
2
, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal” (REsp n. 1.810.431/RJ,
R
elatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
4-6-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 6-6-2019).
Logo,
o prazo de prescrição para a execução
em foco
é trienal.

A propósito, acerca do prazo de prescrição trienal, cito outro precedente daquela Corte Superior
no mesmo sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. ART. 70 DA LUG. AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Como o aval possui natureza estritamente cambial, a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (3 anos) -, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.273.154/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 4-9-2023, data da publicação/fonte DJe 8-9-2023).

Quanto aos demais pontos alegados no recurso, parece-me que a interpretação a ser adotada sobre cada um deles não é favorável ao apelante, dado que na r. sentença foi devidamente reconhecido que: 1) “a presente execução se arrasta por mais de 5 (cinco) anos, sem que haja diligências frutíferas para localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor”; 2) “constatada a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, imediatamente o magistrado deve dar ciência desse fato ao exequente. Cientificado o exequente, automaticamente se inicia o prazo ex lege de suspensão do processo executivo e da prescrição intercorrente”; e 3) “em 27/07/2015, houve interrupção na contagem, haja vista as diligências frutíferas realizadas à fl. 51-55”.

Em síntese, dada as peculiaridades da causa, não há como ilidir o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso vertente, pois adotou-se perfeita interpretação sistemática dos artigos 921, III, § § 2º e 4º, e 924, V, do CPC, c/c art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, art. 44, da Lei n. 10.931/2004, e art. 70, da Lei Uniforme de Genebra. A propósito, esse posicionamento está em sintonia com entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, de modo que faço referência ao seguinte precedente do qual fui relator, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 921, III, §§ 2º E 4º, E 924, V, DO CPC, C/C ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL, ART. 44, DA LEI N. 10.931/2004, ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. - O art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, estabelece que “Extingue-se a execução quando... ocorrer a prescrição intercorrente”, mas para tal reconhecimento precede a situação de que trata o artigo 921, inciso III (quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis), § 1º, do mesmo Diploma legal, pois haverá a suspensão da “execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Logo, é a partir do primeiro dia após o decurso do prazo ânuo que se inicia a contagem do tempo (de 3 anos) para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. - Sobre esse aspecto, “a orientação firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em matéria de prescrição intercorrente, é no sentido de que o prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.016.984/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024). 3. - Também há orientação no sentido de que “de acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.967.648/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024). 4. - Afigurada a não localização dos devedores - e a falta de bens penhoráveis - desde 13 de junho 2017, computando-se daí a projeção do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução (artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC) com término no dia 13 de junho, de 2018, e pela regra do § 4º, daquele diploma legal, no dia imediatamente seguinte deflagou-se o início dos 3 (três) anos do prazo de prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC, c/c artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, artigo 44, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto, de 2004, e artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra). Portanto, seguindo referida sistemática, após o dia 13 de junho de 2021, isto é, decorrido o triênio, o reconhecimento de prescrição intercorrente se fez inevitável, estando correta a respeitável sentença. 5. - Recurso não provido. (TJES – Apelação Cível n. 0018716-84.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Data da publicação 26-07-2024).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Apelação n. 0003942-52.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15-07-2013; DJES 24-07-2013.

2
Meus, os destaques em negrito e sublinhado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o voto do e. Relator.